Tribunal: TJDFT
Processo: 0739433-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739433-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUELA BARROS DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por EMMANUELA BARROS DE ALMEIDA, contra decisão proferida na ação de cumprimento individual de sentença coletiva (no 0711335-12.2024.8.07.0018) movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões, a agravante pede o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão, requerendo seja promovido o destaque conforme previsão contratual entre as partes no percentual de 20% + 3% (23%) em nome da sociedade de advogados. Não houve pedido de natureza liminar. Conforme certidão de ID 67451005, as partes foram intimadas acerca da inclusão dos autos em pauta de julgamento para o dia 5 de fevereiro de 2025 (Quarta-feira) a partir das 13h30, tem início a 3a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 5/02 até 12/02). Sobreveio petição da agravante pela desistência do recurso (ID 68393768). É o relatório. Decido. À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. DESISTÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA RELATIVA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS EM SENTENÇA COMO PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. (...)”. (07025293920208070014, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2022) -g.n. Nesse contexto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2025 15:47:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador